Tribunal: TJPA
Processo: 0809989-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809989-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES GALVAO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Renato Rodrigues Galvão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de ação previdenciária movida em face do INSS, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, apesar de o autor ter apresentado declaração de hipossuficiência e comprovado renda mensal entre 2,6 e 3,2 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentos que indicam renda modesta, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece que a declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, somente podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples declaração de hipossuficiência é apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça, cabendo ao julgador afastá-la apenas se houver prova suficiente em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

Os documentos apresentados, como contracheques e CTPS digital, evidenciam que a renda do agravante, embora não ínfima, é destinada à manutenção do núcleo familiar, não havendo demonstração de capacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência.

A concessão da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta, mas sim insuficiência econômica relativa, sendo legítimo seu deferimento mesmo àqueles com renda de até cinco salários mínimos, quando demonstrado que o custeio do processo comprometeria o sustento familiar.

A assistência por advogado particular não constitui impedimento ao deferimento da gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no art. 99, §4º, do CPC.

A negativa da justiça gratuita, diante da documentação apresentada, representa obstáculo inconstitucional ao direito de acesso à justiça, garantido no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova concreta de capacidade financeira.

A renda mensal entre 2,6 e 3,2 salários-mínimos, utilizada para manutenção do núcleo familiar, não afasta, por si só, a presunção legal de insuficiência econômica.

A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.

A negativa de gratuidade sem prova inequívoca da capacidade financeira do requerente viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 1º a 4º, e 1.017, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.478.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 31.03.2020; TJPA, Súmula nº 06.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0809989-59.2025.8.14.0000.
AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES GALVÃO.
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por RENATO RODRIGUES GALVÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível competente da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação previdenciária em que figura como réu o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Na origem, o agravante ajuizou ação objetivando a concessão de benefício previdenciário, formulando, desde a petição inicial, requerimento de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Juntou, para tanto, declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória de sua situação econômica, notadamente sua CTPS digital, demonstrando exercer a função de mecânico II, com renda líquida mensal aproximada de R$ 4.019,31 a R$ 4.949,81, equivalente a cerca de 2,64 a 3,26 salários-mínimos.
O Juízo a quo, entendendo que o rendimento do autor ultrapassaria o limite de isenção do imposto de renda, indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao argumento de inexistirem elementos concretos que comprovassem a hipossuficiência alegada, reputando inadequada a simples declaração de pobreza diante dos rendimentos apresentados.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese:
1. Que a decisão agravada é desprovida de fundamentação adequada, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), suficiente para o deferimento do benefício, salvo prova em sentido contrário, que não teria sido produzida pelo Juízo de origem;
2. Que o indeferimento do benefício inviabiliza o regular andamento da demanda, notadamente a realização de perícia médica requerida na ação principal, diante da incapacidade financeira do autor para arcar com custas, emolumentos e despesas periciais;
3. Que os rendimentos mensais são utilizados integralmente para manutenção própria e de sua família, não restando margem para suportar despesas processuais, o que justificaria o deferimento da benesse legal, conforme previsão do art. 98 do CPC;
4. Que a jurisprudência dominante, inclusive desta Corte e do STJ, admite o deferimento da justiça gratuita àqueles com renda de até cinco salários mínimos, quando não evidenciada capacidade contributiva, bastando, para tanto, a demonstração de que o custeio das despesas do processo comprometeria o sustento do requerente e de sua família;
5. Que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive na própria petição recursal, consoante precedentes da Corte Superior e os artigos 99, §1º, e 1017, §5º, do CPC/2015, sendo dispensável a juntada de determinadas peças obrigatórias nos autos eletrônicos.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento de preparo, custas processuais e honorários periciais.

Ao analisar o pedido liminar, o deferi.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se a verificar a correção do indeferimento da gratuidade da justiça.

A Constituição da República assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), enquanto o Código de Processo Civil disciplina que: (i) o pedido pode ser formulado em qualquer fase processual (art. 99, caput e §1º); (ii) o juiz somente poderá indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar comprovação (art. 99, §2º); (iii) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º); e (iv) a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, §4º).

No âmbito deste Tribunal, a Súmula nº 06 do TJPA consolidou entendimento segundo o qual a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa, que pode ser elidida se houver prova concreta da capacidade financeira do requerente.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, reconhece que a declaração de pobreza institui presunção iuris tantum, cuja desconstituição demanda elementos concretos nos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração. 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

No caso dos autos, O agravante apresentou declaração de insuficiência financeira e contracheques que demonstram renda líquida mensal entre 2,6 e 3,2 salários-mínimos, sendo responsável pela manutenção do núcleo familiar.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a renda líquida do agravante oscila entre R$ 4.019,31 e R$ 4.882,38. Embora tais valores não indiquem situação de extrema pobreza, também não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

Cumpre salientar que a legislação não condiciona a concessão da gratuidade de justiça à comprovação de estado de miserabilidade absoluta, mas apenas à demonstração de que o pagamento das despesas processuais poderá comprometer a manutenção digna do requerente e de sua família. Exige-se, portanto, a comprovação de insuficiência econômica relativa, e não de indigência.

Outrossim, o fato de o agravante estar representado por advogado constituído não implica, automaticamente, a inexistência de necessidade do benefício. A assistência por advogado particular não afasta o direito à gratuidade processual, porquanto o que se examina é a capacidade financeira de suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Nesse sentido, constatado que o pagamento das custas processuais pode comprometer a renda indispensável à manutenção do núcleo familiar, impõe-se o deferimento do benefício.

Tais elementos são suficientes para atrair a incidência do art. 99, §3º, do CPC.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A negativa da benesse, diante da documentação apresentada, constitui obstáculo ao acesso à jurisdição, em afronta ao princípio constitucional acima referido.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e deferir à agravante os benefícios da gratuidade da justiça, abrangendo, por ora, todas as despesas processuais e preparo, ressalvada a possibilidade de ulterior reavaliação/revogação na forma da lei.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025